Tribunal: TJES
Processo: 5000644-32.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Água; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000644-32.2021.8.08.0062
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO ALFREUMA
APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CESAN. COBRANÇA SERVIÇO FORNECIMENTO ÁGUA. condomínio. único hidrometro. consumo mínimo multiplicado pelo número de economias. ilegalidade. consumo real aferido. tabela progressiva. recalculo. devolução em dobro. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.

A legislação mencionada aponta a competência da SEDURB quanto à regulação, controle e fiscalização, inclusive tarifária, de modo que, não há razão para reformar a sentença quanto à conclusão alcançada, no sentido de afastar a alegação autoral de competência da Secretaria Municipal de Administração do Município de Piúma para fixação de valores e de reajuste das tarifas cobradas pela CESAN, porquanto existente legislação estadual e cláusula contratual em sentido diverso.

2.

Conforme anteriormente esclarecido, a Lei Complementar nº 827/2016 preceitua que os serviços públicos regionalizados prestados pela CESAN serão, automaticamente, submetidos à regulação, controle e fiscalização, inclusive tarifária da Agência de Regulação de Serviços Públicos - ARSP. Por sua vez, a Resolução SEDURB nº 001/2012, estabelece que
resta à SEDURB estender essa regulamentação aos demais municípios ainda não submetidos à aludida agência reguladora, como ainda é o caso do Município de Piúma.

3.

Inconteste, portanto, a ilegitimidade passiva da CESAN com relação ao debate da abusividade dos valores tarifários praticados no município de Piúma.

4.

Verificou-se quanto ao pleito de celebração de contrato especial entre o condomínio usuário e a CESAN, a ausência de interesse de agir, porquanto não há nos autos informações acerca de requerimento do interessado nesse sentido. Nesse aspecto, considerando tratar-se de ato de ajustes bilaterais, cuja concretização depende de requerimento do interessado e, ainda, inexistente demonstração de que a outra parte omitiu-se ou praticou ato justificador do acesso ao Judiciário, acertada, novamente, a sentença.

5.

Foi expressamente reconhecido pela magistrada
a quo
o laudo técnico apresentado em razão da utilização, em sua confecção, de metodologia de cálculo idônea para apuração do consumo real, tendo, inclusive, consignado em sentença que o documento
considerou para a elaboração dos cálculos: i) o consumo medido, mês a mês; ii) o valor da tarifa de água vigente em cada período de consumo; iii) os valores devidos por faixa de consumo; iv) o método progressivo e escalonado; v) o índice INPC para a correção monetária do valor a contar da data de cada fatura.
Na sequência, esclarece que: “
em que pese a legalidade do refaturamento do período perseguido pelo autor pelo método da tarifa progressiva e escalonada, verifico que no cálculo de ID 10531565 a CESAN, administrativamente, realizou a compensação de supostos valores cobrados a menor, alcançando-se, assim, a quantia de R$2.840,91”.
E, por derradeiro, concluiu ser “
indevida a compensação administrativa realizada pela CESAN, pois não formulou pedido reconvencional neste sentido, mas substituo o método de cobrança por estimativa, nesta sentença declarado ilegal, pelo método de cobrança com base no consumo real, utilizando a tarifa progressiva e escalonada, por se tratar de matéria de defesa levantada pela requerida e ser metodologia aceita pelo C.STJ e E.TJES, conforme exposto alhures”
.

6.

Reconheceu-se, portanto, a metodologia de cálculo, desconsiderando a compensação administrativa de valores apontados como cobrados a menor, porquanto não apresentada reconvenção, razão pela qual apurou o valor de R$47.748,22 (quarenta e sete mil, setecentos e quarenta e oito reais e vinte e dois centavos), que na forma do art. 42, do Código de Defesa do Consumidor, totaliza o importe de R$95.496,44 (noventa e cinco mil, quatrocentos e noventa e seis reais e quarenta e quatro centavos).

7.

Este e. Tribunal de Justiça já decidiu em situação análoga a dos autos
sub examine
que “Se autorizada a apuração pretérita por nova metodologia de cobrança pelo consumo real do único hidrômetro para fins de restituição de eventuais valores cobrados a mais, também deve ser garantia da concessionária a cobrança do que resultar em crédito a seu favor com a aplicação da tabela progressiva, cuja apuração deve ocorrer em liquidação de sentença, mediante perícia idônea”.

8.

No caso em tela, a ação de repetição de indébito fora julgada parcialmente procedente para condenar a Companhia Apelante à devolução de valores indevidamente pagos, razão pela qual, diante do caráter condenatório da decisão, deve ser mantida a sucumbência
tendo por base de cálculo o valor da condenação, liquidável no cumprimento de sentença, mantida a distribuição estabelecida na decisão recorrida.

9.

Recursos conhecidos e não providos.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, CONHECER das apelações cíveis interpostas, para, NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000644-32.2021.8.08.0062

APELANTE/APELADO:

COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN/ES

APELANTE/APELADO:

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ALFREUMA

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, tratam-se de apelações cíveis interpostas por COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN e por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ALFREUMA, tendo em vista o inconformismo com a sentença de ID 3712614 e ID 3712625, por meio da qual a MM Juíza de primeiro grau, reconhecendo a irregularidade da cobrança do serviço de fornecimento de água por estimativa, que se utiliza de metodologia de multiplicação do consumo mínimo pela quantidade de economias autônomas, em edifícios em que há apenas uma unidade de hidrômetro, julgou parcialmente procedente o pedido de repetição do indébito, condenando a CESAN à restituição dos valores cobrados a maior, calculados no montante de R$ 95.496,44 (noventa e cinco mil, quatrocentos e noventa e seis reais e quarenta e quatro centavos), em favor do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ALFREUMA.

Em suas razões recursais o CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ALFREUMA, requer a reforma da sentença para que seja declarada a ilegitimidade da CESAN para fixação de reajuste da tarifa de água, bem como para que seja reconhecida a abusividade dos valores tarifários praticados pela CESAN. Sustenta, por fim, que deve ser reconhecido o seu direito à obtenção de tratamento diferenciado, consoante o disposto no §5º do art. 29, da Lei 11.445/2007, para determinar ao requerido que ajuste junto ao requerente quadro de tarifa condizente com a sua estrutura.

Por sua vez, em suas razões recursais, a CESAN requer a reforma da sentença sob o fundamento de ocorrência de erro material no julgado tendo em vista que fora apresentado, na parte dispositiva, valores dissociados do próprio laudo pericial acolhido pelo juízo primevo. Assevera, ainda, que, diante da sucumbência recíproca, deve ser alterada a base de cálculo a ser considerada na fixação dos honorários advocatícios, de modo que, ao apelante seja utilizado o proveito econômico obtido e ao condomínio apelado seja utilizado o valor da condenação.

Pois bem.
Diante do que se infere da leitura deste caderno processual, trata-se de Ação de Repetição de Indébito ajuizada pelo Condomínio do Edifício Alfreuma, localizado no município de Piúma, sob a alegação de que a CESAN estaria, de forma ilegal, realizando cobrança do serviço por fornecimento de água por consumo mínimo, multiplicado pelo número de economias existentes no condomínio edilício, no período de julho de 2011 a dezembro de 2018, a despeito de existência de hidrômetro único, requerendo, em suma, a restituição dos valores pagos a maior na fatura da matrícula nº 0255316-3.

De outro lado, a Companhia Espírito Santense de Saneamento, apresentou contestação (ID 3712595), alegando que na hipótese de reconhecimento da impossibilidade de utilização da metodologia de medição tendo como critério a multiplicação do número de economias pelo consumo mínimo, deverá prevalecer a cobrança da tarifa escalonada e progressiva com base no consumo real. Desse modo, aponta que ao se adotar a Tabela Progressiva de Tarifas com base no consumo real, no aludido período, o condomínio requerente seria credor da quantia de R$2.840,91 (dois mil, oitocentos e quarenta reais e noventa e um centavos). Desse modo, apresenta cálculos elaborados pelo perito técnico
adotando o critério de medição da apuração do valor real medido no único hidrômetro do condomínio
.

Nesse passo, a sentença primeva, reconhecendo a ilegalidade da metodologia da cobrança e, amparada no laudo técnico acostado aos autos, julgou parcialmente procedente a demanda, nos seguintes termos:

O requerente alega que a Concessionária realizou cobrança com base na multiplicação da tarifa básica pela quantidade de unidades autônomas existentes no edifício, entre o período de julho de 2011 a dezembro de 2018, o que contraria tese pacificada em relação a matéria.

No Recurso Especial Representativo de Controvérsia de nº 1.166.561/RJ, o Superior Tribunal de Justiça considerou ilegal a cobrança da tarifa presumida pela prestação do serviço público de fornecimento de água de condomínio, dotado de único hidrômetro, calculada a partir da multiplicação da tarifa mínima pelo número de economias ou unidades consumidoras, pois deve ser observado o volume real aferido, in verbis o acórdão assim ementado:

[...]

Vale registrar que não se desconhece a legalidade da cobrança da tarifa mínima de modo a possibilitar a sustentabilidade do sistema, conforme previsto no art. 30 da Lei nº 11.445/07, norma reproduzida pelo art. 41 da Lei Estadual nº 9.096/08.

A tarifa mínima tem como finalidade manter o equilíbrio contratual e garantir a expansão da rede de distribuição de água e coleta de esgotos, contudo, havendo um único hidrômetro, é vedada a cobrança do consume mínimo do condomínio multiplicado pelo número de salas ou apartamentos do imóvel.

[...]

Portanto, conclui-se que é ilegal a cobrança de fatura de água por estimativa, por meio da metodologia de multiplicação do consumo mínimo pela quantidade de economias autônomas, nos edifícios em que há apenas 1 hidrômetro.

5.1 DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO

A demandante, em sua petição inicial, narra que é proprietária de um edifício constituído por 29 unidades de apartamento, sendo que os moradores, em sua maioria, apenas utilizam os referidos apartamentos no período de férias e do verão. Informa que o condomínio é servido pelos serviços de água e de esgoto ofertados pela ré, sendo que foi disponibilizado para o autor apenas um hidrômetro.

Pretende a autora que a requerida seja condenada a restituir, em dobro, todos os valores pagos a maior entre o período de janeiro de 2014 a dezembro de 2018.

Assim, analisando-se as faturas de ID 11333405 contata-se que, entre o período de julho de 2011 a dezembro de 2018, somente as faturas dos meses de fev/2012, jan/2013, fev/2013, fev/2016 e dez/2018 foram faturadas pelo consumo real; enquanto que todas as demais a forma de apuração do valor a ser pago a título de tarifa de água e esgoto, realizou-se a multiplicação do consumo mínimo pela quantidade de unidades de apartamentos contidos no condomínio, o que inclusive foi confessado em contestação, tendo-se utilizado, portanto, a sistemática cuja ilegalidade foi reconhecida pelo STJ.

Nessa senda, diante da irregularidade na medição e faturamento das cobranças e nos termos e fundamentos expostos nesta sentença, é procedente em parte o pedido autoral de restituição do que foi indevidamente pago a maior, ou seja, da diferença entre a cobrança com base na multiplicação do consumo mínimo pelas unidades do condomínio e o consumo efetivamente aferido e descontando-se os valores já pagos.

Em relação à pretensão de que a repetição do indébito se dê de forma dobrada, é caso de acolhimento.

A devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe que a postura do agente, no caso a CESAN, tenha se consolidado com dolo e má-fé, ou seja, o erro não pode ser justificável.

Assim, filio-me aos posicionamentos de que, após a pacificação do entendimento pelo Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar em erro justificável, de forma que, a partir da data da publicação daquele julgado, a Concessionária passou a agir com dolo e má-fé na cobrança, atraindo o dever de restituir em dobro os valores cobrados indevidamente.

Desta forma, deve incidir a obrigação de restituição em dobro quanto ao pagamento de valores indevidamente cobrados após o julgamento da matéria pelo STJ, fato ocorrido com a publicação do julgamento do recurso especial representativo de controvérsia n.º 1.166.561/RJ, julgado em 25/08/2010 e publicado no dia 05/10/2010, momento em que se pacificou a discussão sobre a ilegalidade do método de cobrança da tarifa.

6 DA LEGALIDADE DA METODOLOGIA DE COBRANÇA PELO CONSUMO PROGRESSIVO E ESCALONADO

A CESAN, ao argumento de que houve sobrevalorização do quantum debeatur indicado pela parte autora, por equívoco nos cálculos apresentados, que não consideraram a tarifa escalonada e progressiva, por meio de empresa especializada em perícia, elaborou o laudo técnico de ID 10531565 e, substituindo o método de multiplicação do consumo mínimo pelo número de economias para o faturamento para o consumo progressivo e escalonado, teria constatado que parte autora seria credora da quantia de R$ 2.840,91 e não de R$ 189.275,28.

É cabível a cobrança dos valores utilizando-se a tarifa progressiva e escalonada, sendo irrelevante o número de unidades, uma vez que a progressividade vai ser aplicada com base no consumo total medido.

A matéria, inclusive, foi sumulada pelo C.STJ: Súmula nº 407: “É legítima a cobrança da tarifa de água fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo.”

O faturamento do serviço de fornecimento de água com base na tarifa progressiva, de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo, é legítimo e já chancelado pelo Poder Judiciário, porque atende ao interesse público, porquanto estimula o uso racional dos recursos hídricos.

[...]

E em que pese a legalidade do refaturamento do período perseguido pelo autor pelo método da tarifa progressiva e escalonada, verifico que no cálculo de ID 10531565 a CESAN, administrativamente, realizou a compensação de supostos valores cobrados a menor, alcançando-se, assim, a quantia de R$ 2.840,91.

É que pela CESAN não foi formulada reconvenção nestes autos, no sentido de cobrar do requerente o valor faturado a menor, e o pedido indenizatório o requerente limita-se à repetição do indébito, em dobro, dos valores cobrados a maior.

E não seria possível receber o pedido como reconvencional, tendo em vista que a reconvenção possui natureza de ação autônoma, sendo necessário o pagamento das custas processuais iniciais, bem como dar prazo ao autor/reconvinte para contestar, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa e contraditório, possuindo, ainda, ônus sucumbencial próprio. Nada impede, por outro lado, que a CESAN busque seu direito por ação própria.

Diante desta premissa, entendo que foi indevida a compensação administrativa realizada pela CESAN, pois não formulou pedido reconvencional neste sentido, mas substituo o método de cobrança por estimative nesta sentença declarado ilegal, pelo método de cobrança com base no consumo real, utilizando a tarifa progressiva e escalonada, por se tratar de matéria de defesa levantada pela requerida e ser metodologia aceita pelo C.STJ e E.TJES, conforme exposto alhures.

7 DO LAUDO DE ID 10531565

A CESAN instruiu sua contestação com o Laudo Técnico de ID 10531565, que foi confeccionado por empresa especializada em perícia, por meio do economista Saulo Henrique Pimentel Moreira, Corecon nº 952, que considerou para a elaboração dos cálculos: i) o consumo medido, mês a mês; ii) o valor da tarifa de água vigente em cada período de consumo; iii) os valores devidos por faixa de consumo; iv) o método progressivo e escalonado; v) o índice INPC para a correção monetária do valor a contar da data de cada fatura.

Em que pese ser prova produzida de forma unilateral, foi dado vista do referido cálculo à parte autora, que em sua manifestação (ID 11623146) atém-se a argumentar que o valor da tarifa cobrada pela concessionária é excessivo e diz que a progressividade seria leonina.

O Condomínio, no cálculo por si apresentado na petição inicial, limitou-se a encontrar a diferença entre o consumo real e o consumo faturado, em metros cúbicos, e multiplicar a diferença de consumo pelo preço da tarifa mínima, mês a mês, sempre na mesma faixa de consumo, de modo a obter o valor que entende como devido.

Entretanto, para a apuração dos valores efetivamente devidos, deve-se usar como base o consumo real com o método da tarifa progressiva e escalonada.

Posto isso, considerando que o cálculo elaborado no laudo técnico de ID 10531565 encontra-se em consonância com a metodologia adotada nesta sentença, a exceção da compensação administrativa realizada, adoto-o como parâmetro para fixação do quantum debeatur da condenação.

DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ALFREUMA

Da ilegitimidade da CESAN para fixação de reajuste da tarifa de água

Defende o condomínio apelante a incompetência da CESAN para normatizar a cobrança de serviços, a qual entende ser de atribuição da Secretaria Municipal de Administração do Município de Piúma a responsabilidade para editar e chancelar as tarifas de serviço público vigentes na municipalidade.

Pois bem. Quanto ao tema, restou acertadamente reconhecido em sentença que, conforme consta no Estatuto Social, “a Companhia Espírito Santense de Saneamento Básico é sociedade de economia mista, autoriza pela Lei Estadual n. 2.282/1967, regulamentada pelo Decreto nº 2.575/1967, para o exercício das atividades relacionadas com os serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, podendo ainda, na forma da lei e instrumentos próprios, atuar nos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos”.

Conforme se depreende do teor do art. 3º da Lei Estadual nº 2.282/1967, são objetivos da Companhia Espírito Santense de Saneamento Básico, dentre outros,
in verbis
:

Art. 3º - São objetivos da companhia:

[...]

IV – fixar tarifas dos diversos serviços e reajustá-los periodicamente, de modo que atendam tanto quanto possível, à amortização do investimento inicial, pagamento dos custos de operação e manutenção e acúmulo de reservas para o financiamento da expansão;

Por sua vez, o Contrato de Concessão firmado entre o Município de Piúma e a Companhia Espírito Santense de Saneamento Básico, em 11 de outubro de 1972, autoriza a sociedade a operar e a explorar, industrialmente, os serviços de abastecimento de água na sede do município e/ou em quaisquer localidades situadas em sua área territorial que apresentem viabilidade técnica e econômica.

Estabelece, ainda, o aludido contrato, em sua cláusula sexta, autorização para fixar e arrecadar tarifas, a serem cobradas dos usuários pelos serviços de abastecimento de água, bem como a proceder aos pertinentes reajustes periódicos.

Ocorre que, conforme consignado em sentença, a Lei Complementar Estadual nº 380/2007, atribuiu à Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano – SEDURB, a competência para formular, planejar, executar e coordenar as políticas nas áreas de saneamento. Desse modo, por meio da Resolução nº 001/2012, renovada anualmente, a SEDURB estabeleceu ser sua a competência para regulação e fiscalização dos municípios não submetidos a agência reguladora e, na mesma resolução, com fundamento em estudo realizado, ratificou e autorizou o reajuste linear das tarifas dos serviços públicos de saneamento básico praticadas pela CESAN.

Portanto, a legislação mencionada aponta a competência da SEDURB quanto à regulação, controle e fiscalização, inclusive tarifária, de modo que, não há razão para reformar a sentença quanto à conclusão alcançada, no sentido de afastar a alegação autoral de competência da Secretaria Municipal de Administração do Município de Piúma para fixação de valores e de reajuste das tarifas cobradas pela CESAN, porquanto existente legislação estadual e cláusula contratual em sentido diverso.

Da abusividade dos valores tarifários

Quanto ao argumento de abusividade dos valores tarifários cobrados pela CESAN quando comparados aos valores praticados em outros municípios abrangidos pela mesma bacia hidrográfica, a sentença, novamente, com acerto, concluiu que, desde o ano de 2012 a competência para definir o valor das tarifas fora atribuída às agências reguladoras atuantes nos municípios e, na ausência destas, da SEDURB, razão pela qual a CESAN sequer é legitimada passivamente para discutir a matéria.

Conforme anteriormente esclarecido, a Lei Complementar nº 827/2016 preceitua que os serviços públicos regionalizados prestados pela CESAN serão, automaticamente, submetidos à regulação, controle e fiscalização, inclusive tarifária da Agência de Regulação de Serviços Públicos - ARSP. Por sua vez, a Resolução SEDURB nº 001/2012, estabelece que
resta à SEDURB estender essa regulamentação aos demais municípios ainda não submetidos à aludida agência reguladora, como ainda é o caso do Município de Piúma.

Inconteste, portanto, a ilegitimidade passiva da CESAN com relação ao debate da abusividade dos valores tarifários praticados no município de Piúma. Nesse aspecto, como cediço, as condições da ação devem ser aferidas
in status assertionis
e, se o órgão jurisdicional, levando em consideração as provas produzidas no processo, se convencer da ilegitimidade da parte haverá resolução do mérito (art. 487, inciso I, CPC). Nesse passo, segue mantida a sentença.

Da possibilidade de celebração de contrato especial

In casu
, insurge-se o condomínio apelante, sem tecer com destreza as razões de irresignação, declarando apenas sua pretensão de tratamento diferenciado nos termos do art. 29, §5º da
Lei 11.445 de 2007, de forma que seja ditada à CESAN o ajuste do quadro de tarifas condizente com a sua estrutura.

Pois bem. A legislação suso mencionada assim dispõe em seu §5º do art. 29,
in verbis
:

Art. 29. Os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade econômico-financeira assegurada por meio de remuneração pela cobrança dos serviços, e, quando necessário, por outras formas adicionais, como subsídios ou subvenções, vedada a cobrança em duplicidade de custos administrativos ou gerenciais a serem pagos pelo usuário, nos seguintes serviços:

(...)

§ 5º Os prédios, edifícios e condomínios que foram construídos sem a individualização da medição até a entrada em vigor da Lei nº 13.312, de 12 de julho de 2016, ou em que a individualização for inviável, pela onerosidade ou por razão técnica, poderão instrumentalizar contratos especiais com os prestadores de serviços, nos quais serão estabelecidos as responsabilidades, os critérios de rateio e a forma de cobrança.

A sentença, novamente, não merece reparo e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, a saber:

Verifica-se que fora criada a possibilidade de solução razoável para ambas as partes, em especial para os condomínios, que deve ocorrer por meio de
ato de ajustes bilaterais
.

Posto isso, embora o Condomínio possa “obter tratamento diferenciado” por meio de contrato especial, entendo que não ser possível determinar que a CESAN seja compelida a ajustar o referido contrato, na medida em que, como dito, os ajustes devem se dar de forma bilateral, ou seja, pelas próprias partes.

O autor se limita a requerer, como parâmetro contratual, respeito aos princípios do equilíbrio econômico financeiro dos contratos e da modicidade das tarifas, mas não traz aos autos nenhuma proposta efetiva dos termos contratuais, tampouco demonstra que tentou celebrar o referido acordo pela via extrajudicial, que neste caso é a regra.

O requerente carece de interesse de agir, tendo em vista que não há sequer indícios nos autos de que o Condomínio requereu a celebração do contrato especial junto a CESAN, de modo que
quanto a esta parte do pedido
o feito será extinto sem resolução do mérito.

Como visto, verificou-se quanto ao pleito de celebração de contrato especial entre o condomínio usuário e a CESAN, a ausência de interesse de agir, porquanto não há nos autos informações acerca de requerimento do interessado nesse sentido. Nesse aspecto, considerando tratar-se de ato de ajustes bilaterais, cuja concretização depende de requerimento do interessado e, ainda, inexistente demonstração de que a outra parte omitiu-se ou praticou ato justificador do acesso ao Judiciário, acertada, novamente, a sentença.

DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN/ES

Pois bem. Fora devolvida à apreciação deste e. Tribunal de Justiça a questão atinente à apuração do
quantum debeatur
para fins de ressarcimento do indébito. Nesse aspecto, sustenta a Apelante que o laudo técnico colacionado aos autos apontou que o condomínio seria credor da quantia de R$2.840,91 (dois mil e oitocentos e quarenta reais e noventa centavos). Por outro lado, o juízo primevo adotando a metodologia de cálculo do aludido laudo, apurou a quantia de R$47.748,22 (quarenta e sete mil, setecentos e quarenta e oito reais e vinte e dois centavos), cuja restituição deve se dar em dobro. Insurge-se, portanto, a recorrente, sustentando a existência de
error in judicando
, sob o maldestro fundamento de erro material, requerendo a correção do dispositivo da sentença para que, onde se lê “na ação principal a condenação no valor de R$95.496,44 (noventa e cinco mil, quatrocentos e noventa e seis reais e quarenta e quatro centavos) queira considerar o valor já em dobro de R$5.681,20 (cinco mil, seiscentos e oitenta e um reais e vinte centavos)”.

Colho dos autos que a questão impugnada fora, inclusive, objeto de embargos de declaração opostos pela ora Apelante, os quais foram devidamente apreciados pela magistrada
a quo
, proferindo decisão no seguinte sentido, feitos os pertinentes destaques:

1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA CESAN

De acordo com o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na sentença embargada, ou, ainda, nos casos em que detectado manifesto erro na verificação dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso. A CESAN opôs os embargos de declaração de ID 15272753.

Alega que a sentença de ID 14039786 é contraditória, pois ao tempo que reconhece o cálculo apresentado pela CESAN (ID 10531565) como correto, a exceção da compensação administrativa, não reconheceu que o condomínio seria credor da quantia de R$ 2.840,91, conforme mesmo cálculo e, ao revés, condenou-a ao pagamento de R$ 95.496,44.

De fato, no “item 7” da referida sentença foi reconhecido que o citado cálculo, que foi confeccionado por empresa especializada, encontra-se em consonância com a metodologia adotada nesta sentença, à exceção da compensação administrativa, de modo que seria utilizado como parâmetro para a fixação do quantum debeatur da condenação.

Verifico, ainda, que consta no “item 6” da mesma sentença o seguinte:

“E em que pese a legalidade do refaturamento do período perseguido pelo autor pelo método da tarifa progressiva e escalonada, verifico que no cálculo de ID 10531565 a CESAN, administrativamente, realizou a compensação de supostos valores cobrados a menor, alcançando-se, assim, a quantia deR$ 2.840,91.

É que pela CESAN não foi formulada reconvenção nestes autos, no sentido de cobrar do requerente o valor faturado a menor, e o pedido indenizatório o requerente limita-se à repetição do indébito, em dobro, dos valores cobrados a maior.

E não seria possível receber o pedido como reconvencional, tendo em vista que a reconvenção possui natureza de ação autônoma, sendo necessário o pagamento das custas processuais iniciais, bem como dar prazo ao autor/reconvinte para contestar, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa e contraditório, possuindo, ainda, ônus sucumbencial próprio.

Nada impede, por outro lado, que a CESAN busque seu direito por ação própria.

Diante desta premissa, entendo que foi indevida a compensação administrativa realizada pela CESAN, pois não formulou pedido reconvencional neste sentido, mas substituo o método de cobrança por estimativa, nesta sentença declarado ilegal, pelo método de cobrança com base no consumo real, utilizando a tarifa progressiva e escalonada, por se tratar de matéria de defesa levantada pela requerida e ser metodologia aceita pelo C.STJ e E.TJES, conforme exposto alhures.
Percebe-se que restou claro na fundamentação da sentença que a compensação administrativa de supostos valores cobrados a menor não seria reconhecida em razão da CESAN não ter apresentado reconvenção nestes autos.

Portanto, não há que se falar em contradição, uma vez que foi dito, de forma clara e expressa, a razão de não admitir a compensação administrativa realizada pela CESAN, tampouco suposto crédito em seu favor. Noutro ponto, apenas para fins de esclarecimento, no item “8 Conclusão” em sua parte final, assim consta: “Utilizando esses parâmetros e a metodologia do laudo técnico de ID 10531565, adotado como parâmetro no item 7 desta sentença, apura-se a quantia de R$ 47.748,22 (quarenta e sete mil, setecentos e quarenta e oito reais e vinte e dois centavos), que na forma dobrada (Art. 42, parágrafo único, do CDC), totaliza R$ 95.496,44 (noventa e cinco mil, quatrocentos e noventa e seis reais e quarenta e quatro centavos), valor esse corrigido até o dia 30/09/2021”.

Referidos valores foram alcançados da seguinte forma: realizou-se a somatória de todos os valores positivos constantes no cálculo de ID 10531565 – págs. 6-7, indicados pela própria CESAN como cobrados por ela a maior e, portanto, devidos em favor da parte autora. Em razão de não ter sido apresentada reconvenção nesta ação, desconsiderou-se todos os valores negativos constantes no mesmo cálculo, indicados pela CESAN como uma suposta cobrança realizada à menor e, em tese, devidos em seu favor.

Salienta-se, novamente, que valor de R$ 47.748,22 (quarenta e sete mil, setecentos e quarenta e oito reais e vinte e dois centavos) alcançado refere-se a somatória de todos os valores positivos constantes no cálculo de ID 10531565, devidos ao condomínio autor. Em seguida, tal valor foi calculado o dobro para fins de repetição do indébito (item 5.1), atingindo-se o montante final de R$ 95.496,44 (noventa e cinco mil, quatrocentos e noventa e seis reais e quarenta e quatro centavos). Com essas considerações, nego provimento aos embargos de declaração opostos pela CESAN.

Com efeito, foi expressamente reconhecido pela magistrada
a quo
o laudo técnico apresentado em razão da utilização, em sua confecção, de metodologia de cálculo idônea para apuração do consumo real, tendo, inclusive, consignado em sentença que o documento
considerou para a elaboração dos cálculos: i) o consumo medido, mês a mês; ii) o valor da tarifa de água vigente em cada período de consumo; iii) os valores devidos por faixa de consumo; iv) o método progressivo e escalonado; v) o índice INPC para a correção monetária do valor a contar da data de cada fatura.
Na sequência, esclarece que: “
em que pese a legalidade do refaturamento do período perseguido pelo autor pelo método da tarifa progressiva e escalonada, verifico que no cálculo de ID 10531565 a CESAN, administrativamente, realizou a compensação de supostos valores cobrados a menor, alcançando-se, assim, a quantia de R$2.840,91”.
E, por derradeiro, concluiu ser “
indevida a compensação administrativa realizada pela CESAN, pois não formulou pedido reconvencional neste sentido, mas substituo o método de cobrança por estimativa, nesta sentença declarado ilegal, pelo método de cobrança com base no consumo real, utilizando a tarifa progressiva e escalonada, por se tratar de matéria de defesa levantada pela requerida e ser metodologia aceita pelo C.STJ e E.TJES, conforme exposto alhures”
.

Nesta toada, não se trata de “homologação dos valores”. Reconheceu-se a metodologia de cálculo lá utilizada, desconsiderando a compensação administrativa de valores apontados como cobrados a menor, porquanto não apresentada reconvenção, razão pela qual apurou o valor de R$47.748,22 (quarenta e sete mil, setecentos e quarenta e oito reais e vinte e dois centavos), que na forma do art. 42, do Código de Defesa do Consumidor, totaliza o importe de R$95.496,44 (noventa e cinco mil, quatrocentos e noventa e seis reais e quarenta e quatro centavos).

Acerca da ilegalidade da cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver um único hidrômetro no local, o tema encontra-se pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, a saber:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS (ECONOMIAS). EXISTÊNCIA DE ÚNICO HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO.

1. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local.

3. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo Civil.

(REsp 1166561/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 05/10/2010)

Por outro lado,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda a adoção de metodologia híbrida de cobrança, ou seja, que o consumo real aferido no único hidrômetro seja dividido por cada unidade condominial, enquadrando-as individualmente em patamares iniciais da tabela progressiva, conforme pretende o autor
. Vejamos.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONDOMÍNIO. TARIFA DE ÁGUA. COBRANÇA DE FORMA HÍBRIDA. DESCABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3).

2. É defeso à parte inovar em sede de agravo interno, apresentando argumento não esboçado nas contrarrazões ao apelo especial, dada a preclusão consumativa. Precedentes. 3. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.166.561/RJ, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, consolidou o entendimento de que não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel quando houver único hidrômetro no local.

4. A ilicitude da cobrança da tarifa mínima multiplicada pelo número de economias existentes no imóvel, por outro lado, não confere amparo legal para a cobrança de forma híbrida, ou seja, mediante "a divisão da tarifa de água por cada condômino com base no consumo real averiguado no único hidrômetro existente, e, ao mesmo tempo, enquadrá-los nos patamares iniciais da tabela progressiva ( AgInt no REsp 1745659/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 16/09/2019). 5. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1841266 RJ 2019/0295037-8, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 01/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021)

Este e. Tribunal de Justiça já decidiu em situação análoga a dos autos
sub examine
que “Se autorizada a apuração pretérita por nova metodologia de cobrança pelo consumo real do único hidrômetro para fins de restituição de eventuais valores cobrados a mais, também deve ser garantia da concessionária a cobrança do que resultar em crédito a seu favor com a aplicação da tabela progressiva, cuja apuração deve ocorrer em liquidação de sentença, mediante perícia idônea”,
verbis
:

EMENTA: CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONDOMÍNIO. ÚNICO HIDRÔMETRO. CONSUMO REAL AFERIDO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA PROGRESSIVA. VEDAÇÃO À COBRANÇA HÍBRIDA. APURAÇÃO DE VALORES NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE EVENTUAIS CRÉDITOS PELA CONCESSIONÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O STJ fixou tese, por meio de julgamento realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido (Tema Repetitivo 414);

2. Por sua vez, a Súmula 407 do STJ estabelece que É legítima a cobrança da tarifa de água fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo (Súmula 407, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, REPDJe 25/11/2009, DJe 24/11/2009);

3. Não é admitida a metodologia híbrida de cobrança, ou seja, que o consumo real aferido no único hidrômetro deve ser dividido por cada unidade condominial, enquadrando-as individualmente em patamares iniciais da tabela progressiva, o que é rechaçado pela jurisprudência do STJ e do TJES. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1745659/PR. Precedente do TJES: Agravo de Instrumento nº 5001040-35.2020.8.08.0000;

4. Se autorizada a apuração pretérita por nova metodologia de cobrança pelo consumo real do único hidrômetro para fins de restituição de eventuais valores cobrados a mais, também deve ser garantia da concessionária a cobrança do que resultar em crédito a seu favor com a aplicação da tabela progressiva, cuja apuração deve ocorrer em liquidação de sentença, mediante perícia idônea; 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-ES - AC: 00082878020208080024, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 05/10/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/11/2021)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS PERICIAIS. NÃO OBSERVÂNCIA DO TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. TARIFA DE ÁGUA/ESGOTO. HIDRÕMETRO INDIVIDUAL. RECONHECIDA IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO CONSUMO MÍNIMO CONSIDERANDO O NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS DO CONDOMÍNIO COM HIDRÔMETRO ÚNICO. APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA TABELA PROGRESSIVA VIGENTE NO PERÍODO. MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO DE DISCUSSÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS EM DESCOMPASSO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A tarifa progressiva por faixa de consumo de água, não foi questionada na fase de conhecimento, e é admitida pela jurisprudência pátria, existindo entendimento sumulado do C. Superior Tribunal de Justiça (É legítima a cobrança da tarifa de água fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo Súmula 407, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, REPDJe 25/11/2009, DJe 24/11/2009). 2. O requerente/agravado ajuizou a ação objetivando precisamente a aferição do consumo efetivo de água em detrimento do mínimo praticado pela requerida/agravante, que considerava o número de unidades autônomas do condomínio, com um único hidrômetro individual, sem questionar a tarifa progressiva vigente. 3. Cabe à perícia, para aferir o consumo real, considerar as tarifas constantes das tabelas progressivas por faixa de consumo em reais por metros cúbicos efetivamente medidos, somando-se ao final os valores apurados, resultando no valor total da água, calculando a diferença a partir de então considerando os valores estampados nas faturas. 4. Não é possível, em casos que tais, comparar apenas o efetivo consumo, devendo ser consideradas as tarifas progressivas, conforme tabelas vigentes em cada período, independentemente de ter transitado em julgado os cálculos parciais apresentados na fase de conhecimento, os quais devem permanecer irretocáveis, já que não impugnados tempestivamente. Contudo, os valores devidos a partir de então, as prestações sucessivas, devem ser apuradas nos exatos limites da coisa julgada, que somente impediu a cobrança do consumo mínimo por unidade autônoma de condomínio com hidrômetro único, não tratando da tarifa progressiva, reconhecidamente válida. 5. O Expert do juízo, ao elaborar os cálculos referentes aos períodos que se venceram após aqueles constantes da inicial e acolhidos por sentença, usou a mesma metodologia adotada pelo requerente/agravado, afastando-se do que ficou definido pelo título exequendo, que somente impôs à agravante a obrigação de se abster de cobrar a tarifa de água e esgoto com base no consumo mínimo multiplicado pelo número de unidades autônomas do condomínio, desprezando o consumo registrado no hidrômetro único. 6. Recurso conhecido e provido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199008463, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2020, Data da Publicação no Diário: 26/10/2020)

Sendo assim, segue mantido o entendimento de restituição à parte autora dos valores indevidamente cobrados a maior desde a fatura de julho de 2011 até a fatura de dezembro de 2018, a serem apurados em liquidação de sentença, observado, no entanto, o consumo real aferido e as categorias de usuários e as faixas de consumo, sendo legítima a adoção da tarifa progressiva. Com relação ao pagamento em dobro, igualmente, segue inalterada a sentença, considerando que, no ponto, a companhia Apelante anuiu com a condenação.

Com relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, observo que o juízo
a quo
enunciara o seguinte,
in verbis
:

Considerando que houve sucumbência recíproca (CPC, art. 86, caput), em proporções que reputo de 50% (cinquenta por cento) para o autor e 50% (cinquenta por cento) para a requerida , nestas mesmas proporções distribuo as custas e despesas processuais e ARBITRO a verba honorária de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, levando-se em conta o grau de zelo dos profissionais, o lugar da prestação dos serviços, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido para os serviços (CPC, art. 85, § 2º).

No ponto, a Apelante questiona a base de cálculo, asseverando que a verba honorária deve ser fixada, em seu benefício, sobre o proveito econômico obtido, indicando, nesse aspecto, o montante de R$
180.758,00 (cento e oitenta mil setecentos e cinquenta e oito reais) que corresponde ao valor atribuído à causa, descontado o crédito que reputa correto, e, em favor dos patronos da recorrida, sobre o valor da condenação, o qual reputa ser o importe de R$5.681,20 (cinco mil, seiscentos e oitenta e um reais e vinte centavos).

A irresignação não merece prosperar. Como cediço, “o CPC/15 introduziu, no regramento relativo à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, ordem de critérios para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para a categoria seguinte”.

No caso em tela, a ação de repetição de indébito fora julgada parcialmente procedente para condenar a Companhia Apelante à devolução de valores indevidamente pagos, razão pela qual, diante do caráter condenatório da decisão, deve ser mantida a sucumbência
tendo por base de cálculo o valor da condenação, liquidável no cumprimento de sentença, mantida a distribuição estabelecida na decisão recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação de COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN/ES e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se o entendimento de restituição em dobro do saldo a ser apurado em sede de liquidação de sentença em favor do condomínio requerente. Na sequência,
CONHEÇO
do recurso de Apelação do CONDOMÍNIO ALFREUMA e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

Em virtude do desprovimento dos recursos, majoro os honorários advocatícios do patamar de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.